Tribunal: TCU
Processo: 010.243/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra deliberação que julgou irregulares, condenou em débito e aplicou multa a gestor que não comprovou a regular aplicação dos recursos repassados ao Programa de Proteção Social Básica (PSB) e ao Programa de Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Catulino Ferraz de Oliveira contra o Acórdão 3808/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.